Tribunal: TJES
Processo: 5008868-93.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008868-93.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: AGUINALDO MOREIRA SANT ANA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, com origem em Belém/PA e destino em Vitória/ES, em 11/11/2023. Aduz o autor que solicitou à ré que lhe acomodasse em outro voo na mesma data, mas não teve seu pedido atendido, razão pela qual adquiriu passagem aérea de outra companhia para viajar no mesmo dia. Requer, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

2.

A sentença recorrida reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de determinar a restituição do valor de R$ 2.547,19 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) referente à nova passagem aérea adquirida em outra companhia, à título de danos materiais.

3.

A parte ré, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos dos autores. O autor, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Observo que a própria Recorrente reconhece que o cancelamento do voo do Recorrido ocorreu em razão de manutenção não programada de aeronave. Ou seja, por problemas técnicos de sua incumbência, que configuram fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.

6. A ré, no particular, deixou de cumprir com as obrigações previstas na legislação vigente, para o caso de cancelamento de voo, ao não ofertar ao requerente reacomodação em voo na mesma data, ainda que operado por companhia diversa, o que gerou gastos imprevistos e abalo psicológico ao requerente.

7. Não se pode desconsiderar, para além de todo o narrado, que a realocação de voo foi oferecida apenas para um dia após o planejamento inicial do autor, o que o forçou a adquirir passagens de outra companhia aérea para que, assim, pudesse retornar na data originariamente prevista, de modo a cumprir seus compromissos profissionais.

8. A responsabilidade é incontestável. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pelos consumidores (CDC, arts. 7º e 14, "
caput
"). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos materiais, caracterizado pela necessidade de adquirir novas passagens aéreas, de outra companhia.

9.

Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

10. Em relação à quantificação do dano moral, deve ser mantida a verba indenizatória no importe de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)